Tribunal: TJES
Processo: 0000777-27.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-27.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON ARRAIS SIMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

2. Entre a data do recebimento da denúncia em 10/05/2019 e a prolação do decreto condenatório (21/07/2023), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

3. Extinta a punibilidade da apelante.

4. A atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON ARRAIS SIMÃO
em face da Sentença constante do id 9587865 - fls. 86/90, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que condenou a apelante pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, inciso II, c/c art. 61, II, h, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Razões recursais apresentadas no id 9587865 - fls. 102/106, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, asseverando a inexistência dos fatos descritos na inicial acusatória, haja vista que a vítima, em seu depoimento, afirmou que no primeiro episódio o apelante agiu em legítima defesa e no segundo ela teria simulado ter sofrido uma agressão, em razão de ter sentido vergonha da discussão em público.
Ao final, o douto advogado requereu a fixação de honorários.

Contrarrazões, id 9587868, para que seja negado provimento ao apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (id 9986415) arguiu a prescrição da pretensão punitiva, pugnando pela extinção da punibilidade do apelante.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON ARRAIS SIMÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que condenou a apelante pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, inciso II, c/c art. 61, II, h, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta, asseverando a inexistência dos fatos descritos na inicial acusatória, haja vista que a vítima, em seu depoimento, afirmou que no primeiro episódio o acusado agiu em legítima defesa e no segundo ela teria simulado ter sofrido uma agressão, em razão de ter sentido vergonha da discussão em público.
Ao final, o douto advogado requereu a fixação de honorários.

Por seu turno, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela declaração de extinção da punibilidade do apelante face à ocorrência da prescrição.

Tecidas tais premissas, em que pese a tese recursal manejada pelo apelante, a douta Procuradoria de Justiça suscitou a prescrição da pretensão punitiva, prejudicial que passo a analisar.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (um ano e um mês de detenção), prescreve em 04 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 13/05/2018 e 15/06/2018 e a denúncia foi recebida em 10/05/2019 (id 9587865 - fls. 24), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 21/07/2023.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 10/05/2019 e a prolação do decreto condenatório (21/07/2023), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, havendo, assim, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal (pena aplicada de 01 ano de detenção), com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade da apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito recursal. 2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao interpor recurso de apelação criminal e apresentar razões recursais em favor da apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido, além da fixação de honorários ao advogado dativo atuante neste 2º Grau de Jurisdição.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000434-83.2017.8.08.0037, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 07/04/2024)

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, acolho a prejudicial suscitada pela douta Procuradoria de Justiça e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MAYCON ARRAIS SIMÃO
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Fixo honorários em favor do defensor dativo
RÔMULO DASSIE MOREIRA
(OAB/ES n.º 24.268) em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.